Tribunal: TJSP
Processo: 0009979-04.2012.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
COMPRA E VENDA – Maquinário – Equipamento de micronização – Obrigação de fazer – Ausente promessa de meta de produtividade do equipamento quando da venda – Atraso na entrega – Responsabilidade de instalação e início da operação do equipamento da fabricante – Atraso na instalação – Falha da fabricante – Danos emergentes e lucros cessantes – Fabricante que responde pelos danos causados ao comprador

Ementa:
COMPRA E VENDA – Maquinário – Equipamento de micronização – Obrigação de fazer – Ausente promessa de meta de produtividade do equipamento quando da venda – Atraso na entrega – Responsabilidade de instalação e início da operação do equipamento da fabricante – Atraso na instalação – Falha da fabricante – Danos emergentes e lucros cessantes – Fabricante que responde pelos danos causados ao comprador por sua falha – Necessidade de locação de gerador por inadequação da rede elétrica vistoriada pela fabricante e impossibilidade de instalação – Necessidade de adaptação da potência elétrica mediante a construção de um posto primário de energia – Quebra de ventilador centrífuga ‘T’, fabricado por terceiro, em razão da instalação inadequada – Necessidade de contratação de serviço terceirizado para a realização da etapa de micronização do processo produtivo para o qual o equipamento foi adquirido – Prejuízo que corresponde à diferença de lucro entre o processo realizado por terceiro e o processo realizado pela própria fábrica, com o equipamento, no período em que o equipamento não funcionou – Laudo pericial – Reconvenção – Juros de mora das parcelas em aberto devidos desde a interpelação para defesa do pedido reconvencional.

Recurso da requerida parcialmente provido e recurso da autora não provido.